Tribunal: TJDFT
Processo: 0747656-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747656-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO AMPARO DE LIMA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a recorrente para manifestar-se quanto ao cumprimento da decisão ID 44653764 pelo recorrido. Prazo 5 (cinco) dias. Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília, 10 de abril de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito